Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de petição por meio da qual a defesa técnica do réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos requer a retirada de pauta da presente ação penal, pois ainda não franqueado acesso aos autos em que veiculado procedimento de cooperação internacional em trâmite na Procuradoria-Geral da República, conforme determinado às fls. 8.249-8.252, circunstância que acarretaria violação ao contraditório.



    É o breve relatório. Decido.



    A presente ação penal encontra-se indicada no calendário do Plenário do Supremo Tribunal Federal para ter seu julgamento iniciado no dia 10.5.2023, após vencido, em 20.10.2021, o procedimento das ações penais originárias previsto na Lei n. 8.038/90 e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, complementado pelas normas do Código de Processo Penal aplicáveis, conduzido em estrita observância ao devido processo legal garantido pela Constituição da República.



    Conforme esclarecido pela Procuradoria-Geral da República na manifestação de fls. 8.241-8.243, “o Procedimento de Cooperação Internacional nº 1.00.000.013961/2022-42 não caracteriza procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária”, razão pela qual não integra o conjunto probatório submetido à prestação jurisdicional de mérito.



    Embora franqueado às defesas o acesso aos autos do procedimento de cooperação internacional, tal circunstância não demanda postergação do julgamento da presente ação penal, pois eventuais elementos de informação ali produzidos não foram acostados a estes autos e, portanto, sequer utilizados para embasar a tese acusatória.



    Ademais, o aludido procedimento veicula “medida de inteligência financeira” para a qual requerido o auxílio de autoridades estrangeiras, como aduz a Procuradoria-Geral da República. Cuidando-se, portanto, de dados e informações alusivas às finanças do réu, poderiam ter sido utilizadas, a tempo e modo, no interesse das teses defensivas, o que não ocorreu.



    Desse modo, diante da higidez do conjunto probatório que deverá ser perscrutado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da presente ação penal, indefiro o pedido formulado na Petição n. 46.356/2023.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente